Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701750-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Auto Posto Millennium 2000 Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Auto Posto Millennium 2000 Ltda (Id. 18041975) contra o acórdão (Id. 17667380) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator